Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L T FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 29.368.082/0001-03 (APELANTE), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO FANALI - CPF: 616.966.501-78 (APELADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), ELUIZA ALVES FANALI - CPF: 869.987.811-72 (APELADO), ELISA DE ARRUDA - ME - CNPJ: 09.397.463/0001-03 (APELADO), ANDREA KARLA FREGATI RUSTICI - CPF: 264.891.248-74 (ADVOGADO), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI registrado(a) civilmente como FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), KARINE GABRYELLE GUIMARAES DUARTE - CPF: 044.574.941-51 (APELADO), LANA PAULA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 958.722.561-91 (APELADO), VERONICA DE SOUZA BANDEIRA - CPF: 078.712.467-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Fica configurada a ausência de interesse de agir se não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade da demanda.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Produção Antecipada de Prova extinta sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC).

A apelante alega que o objetivo da lide é não só a garantia do direito probatório, mas também o conhecimento dos limites da relação jurídica entre as partes e a definição da responsabilidade civil de cada um dos apelados.

Aduz que a oitiva deles propiciará analisar a viabilidade da demanda principal, bem como averiguar a origem e legitimidade dos cheques em questão.

Afirma ser necessária a instrução pretendida, e que o inciso III do art. 381 do CPC dispensa o requisito da urgência ou a existência de risco para a prova.

Contrarrazões nos IDs n. 81319048 e 81319057.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alega que recebeu oito cheques emitidos por terceiros, num total de R$20.000,00, os quais teriam sido revogados/sustados sem justo motivo.

Diante disso, ingressou com estes autos (Produção Antecipada de Provas) com a finalidade de colher o depoimento pessoal dos apelados, para que esclareçam o motivo por que esses títulos de crédito não foram compensados.

A lide foi extinta por ausência dos requisitos imprescindíveis à sua propositura (ID n. 81319027).

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para ingressar com a demanda, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade. Todavia, o ordenamento jurídico pátrio prevê outras maneiras de a apelante buscar o suposto direito.

Além das providências extrajudiciais contra seus devedores, não há indícios nos autos de que esses cheques não possam instruir uma Execução ou Ação de Conhecimento, seja esta Indenizatória ou meramente Declaratória.

Vale destacar que a Lei n. 7.357/1985 enuncia no art. 15 que o emitente garante o pagamento; já no art. 47 estabelece que o portador pode promover a execução do cheque contra o emitente e seu avalista. Isso porque possui autonomia, abstração e independência, ou seja, não se vincula ao negócio jurídico subjacente (art. 13).

Logo, essas características peculiares reforçam a inutilidade da discussão sobre a relação jurídica que ensejou cada emissão.

Não fosse o bastante, nas contrarrazões algumas das rés reconhecem o “empréstimo” de folhas de cheques paras Eluiza Fanalli e Sheiliane Luiza da Silva.

O contexto narrado no feito mostra que nenhum dos argumentos da apelante ampara a arguida adequação do procedimento escolhido para a finalidade aqui tratada.

Mesmo que a Produção Antecipada de Provas não se restrinja mais às situações em que há manifesto risco de perecimento do elemento de convicção, também não pode ser utilizada indiscriminadamente, apenas porque o jurisdicionado pretende conhecer algum fato.

É preciso ressaltar que somente aqueles juridicamente relevantes são objeto de explanação e investigação em juízo. E a apelante não conseguiu demonstrar na causa de pedir a importância da realização de audiência de instrução antes mesmo da propositura da Ação principal.

Assim, a imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário neste caso não está demonstrada, e esse ônus é da apelante (art. 373, inciso I, do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. (...)
INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e adequação, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada para sanar o problema apresentado
. (...) 3. Apelo conhecido e não provido”
. (
Acórdão n. 1113141
, AP n. 07006552020188070004, 1a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Simone Lucindo, julgado em 01/08/2018, publicação em 07/08/2018, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...)
NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O BINÔMIO ADEQUAÇÃO X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. Falta de interesse de agir. - Em tempos de Poder Judiciário abarrotado de demandas, entre outras medidas práticas, entendo que está na hora de adotar a ideia da necessidade de evidenciar o binômio adequação x utilidade como condicionante do legítimo interesse de agir, devendo tal pressuposto servir, em regra - preservadas situações excepcionais - em especial àquelas ligadas à urgência, como pressuposto à movimentação da máquina judiciária
. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(AP n. 70080466097, 9a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Carlos Eduardo Richinitti, julgado em 07/03/2019, DJ de 11/03/2019, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRMENTO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - IDADE AVANÇADA DAS PARTES LITIGANTES - ART. 381 DO CPC - DESCABIMENTO (...) DECISÃO MANTIDA. 1-
É admissível a produção antecipada de prova, conforme dispõe o art. 381, do Código de Processo Civil. Todavia, cabe à parte comprovar o implemento das condições previstas na lei processual civil
. 2-
A idade avançada das partes, por si só, não configura condição especial para a produção antecipada de prova
. (...)”.
(AI n. 1.0280.16.004721-1/001, 12a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. José Flávio de Almeida, julgamento em 27/02/2019, publicação em 07/03/2019, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021